Tribunal: TJDFT
Processo: 0746241-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746241-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABETRE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DO SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DF, PREGOEIRO DO SLU, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ABETRE - Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que no Mandado de Segurança de no 0706498-50.2020.8.07.0018, indeferiu a liminar que pretendia a suspensão do procedimento licitatório Pregão Eletrônico no 2/2020-SLU/DF (ID no 74005305, págs. 1-3). 2. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 20740909, págs. 1-3). 3. Foi encaminhado email pela 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal noticiando a prolação de sentença que confirmou o indeferimento da liminar e denegou a segurança (ID no 82687122, págs. 1-6). 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. Na origem (proc. 0706498-50.2020.8.07.0018) foi prolatada sentença que denegou a segurança (ID no 82687122, págs. 1-6). 7. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 8. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). Retire-se de pauta. 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO